Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028310-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rural - Agrícola/Pecuário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DOUGLAS VILLANI - CPF: 822.656.660-68 (EMBARGANTE), ANA PAULA CARGNIN VILLANI - CPF: 019.930.181-66 (EMBARGANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1028310-16.2023.811.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: DOUGLAS VILLANI e ANA PAULA CARGNIN VILLANI

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS VILLANI e ANA PAULA CARGNIN VILLANI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., que indeferiu pedido de liberação de valores penhorados.

Os agravantes alegam que são produtores rurais atuantes em regime de economia familiar; houve bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias, decorrente de ordem de busca SISBAJUD no valor de R$8.854,63 (oito mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) junto as contas vinculadas à Sra. Ana Paula, e a constrição de R$365.853,42 (trezentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) junto às Contas do também Agravante, Sr. Douglas Villani; alega que parte dos valores se referem a poupança; venda dos grãos da safra produzida pelos Agravantes (por se tratar de verbas equiparadas a salariais e fonte de sustento da família), os quais seriam destinados, não só a subsistência familiar até a colheita da próxima cultura, como também, a imprescindibilidade dos mesmos frente a urgência do início e custeio do novo ciclo produtivo (custos do plantio e manutenção da lavoura) cujo vencimento coincidiu com o momento exato do bloqueio dos valores; fundamenta a impenhorabilidade dos valores; também que

o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos; os valores bloqueados pertencem a venda de grãos em que houve o pagamento de compromissos; resta absolutamente comprovado que os valores foram recebidos na conta no dia 28/04/2023 e não no dia 06/04/2023, como elencado na decisão, bem como que, em face aos demonstrativos da conta do Executado e do próprio Contrato de Compra e venda dos Grãos, a origem do montante constrito se deu da própria comercialização da produção junto a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda – BARREIRO; elenca a essencialidade das verbas para adimplemento dos custos de produção em aberto e custeio da colheita da safra de milho e sorgo granífero; ao privar os produtores de acesso aos valores essenciais e necessários à sobrevivência, bem como, ao próprio desenvolvimento de sua atividade produtiva, referida conduta infringirá, de modo análogo, a própria vedação expressa estabelecida também, no inciso V do artigo 833 do CPC; alega que

os valores bloqueados se tratam de financiamento de caminhões; por fim, requer a concessão liminar para impedir que a parte Agravada venha a proceder o levantamento dos valores reconhecidamente impenhoráveis; determinar o desbloqueio dos valores constritos junto à Conta Poupança da Agravante, Sra. Ana Paula, bem como, do percentual de 70% das verbas salariais do Agravante, Sr. Douglas Villani, em face a essencialidade dos mesmos, tanto para o custeio da própria atividade produtiva, quanto para a própria subsistência familiar. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS VILLANI e ANA PAULA CARGNIN VILLANI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., que indeferiu o pedido de liberação de valores penhorados.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão consta:

“Analisando os documentos acostados, interessante consignar que os executados não são pequenos produtores rurais que trabalham sozinhos no seu imóvel. Conforme documentos juntados pelo próprio executado, "precisam do importe de R$ 323.500,00 (trezentos e vinte e três mil e quinhentos reais), para “contratação de serviços de terceiros, prestadores de serviços especializados na colheita das culturas plantadas”, além dos valores relativos ao transporte." Destaco, ainda, que não há nos autos prova de que o valor penhorado na conta do Banco Santander se refira exclusivamente ao contrato de venda de grãos mencionada, na medida em que o contrato de id. 122782368 foi emitida no dia 06.04.2023, importe de R$ 567.000,00 (quinhentos e sessenta e sete mil reais) e o bloqueio realizado em 04.05.2023 por este juízo foi monta de R$ 158.946,40 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e quanta centavos). Note-se, que não foi trazido aos autos extratos bancários dos executados que demonstre a movimentação bancária dos depósitos dos referidos valores na conta em que o bloqueio ocorreu (id. 52674993). No que tange, aos bloqueios nas contas das executada ANA PAULA, na qual vem nos autos arguindo a impenhorabilidade da quantia, arguindo que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, também não merecem prosperar. Ambos os casos, não restou comprovado que os valores bloqueados se revelam oriundos de uma única fonte de renda dos executados. O fato de os executados serem produtores rurais não lhe conferem “imunidade” quanto a necessidade de pagamento das dívidas que contrai ou impede o bloqueio de valores de sua conta corrente. Ademais, as hipóteses legais de impenhorabilidade têm a finalidade de preservar o devedor(e sua família), reservando-se a ele o mínimo necessário a uma sobrevivência digna. Nesses casos, o legislador realizou um juízo de ponderação, estabelecendo a dignidade humana em um patamar superior ao da satisfação do direito do exequente. Portanto, as normas contempladas no artigo 833 do CPC devem ser interpretadas sob o seguinte prisma: apenas não se admite a penhora que afete a sobrevivência digna do devedor, privando-o dos bens e valores indispensáveis à satisfação de suas necessidades básicas. A contrario sensu, admite-se a constrição judicial que não ofender a dignidade mínima do executado, ou seja, que superar o razoável para o seu sustento e o de seus familiares Verifica-se que as alegações trazidas pelo executado vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório, é capaz de comprovar que que a manutenção da penhora pode afetar a sobrevivência digna do devedor, privando-o dos bens e valores indispensáveis à satisfação de suas necessidades básicas ou a continuidade de seus atividades como produtores rurais. Assim sendo, por não haver prova da impenhorabilidade dos valores, indefiro o pedido de desbloqueio”.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão para impedir o levantamento de valores, ou desbloqueio de valores penhorados, ao argumento da impenhorabilidade de tais, seja por se tratar de conta poupança, bem como produto de sua atividade, sendo verba salarial.

Da análise dos autos, não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que os agravantes apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente.

Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável.

Dos documentos existentes nos autos não há prova a demonstrar se tratar os valores bloqueados de verba salarial, bem como as datas mencionadas e o bloqueio efetivado não condizem se tratar de obrigações oriundas de pagamento ou recebimento concernente a atividade dos agravantes, na qualidade de produtores rurais.

Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

No caso, os agravantes não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada.

Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.

Nesse sentido:

“[...]“2. Uma vez descaracterizada a conta-poupança, mediante regular movimentação como se conta corrente fosse, fica afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC. 2.1. Jurisprudência: "Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade [...].”
(Acórdão 1303361, 07383504920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLÊNCIA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL – DESCABIMENTO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15, PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Na hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada/agravante, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017
).-(N.U 1025000-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTE: ERESP No 1874222/DF. NÃO COMPROVAÇAO DO COMPROMETIMENTO DE RENDA FAMILIAR. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que manteve a penhora realizada em conta bancária. 2. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 3. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a incidência do art. 833, IV, do CPC. 4. A determinação de penhora de valores em conta bancária é medida justa e equânime no caso. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(Acórdão 1832479, 07429406420238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024